Tribunal: TCU
Processo: 012.543/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de reiterado não atendimento à determinação do TCU em processo de monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Fábio Correa de Oliveira, contra o Acórdão 1654/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no artigo 48, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286, do Regimento Interno do TCU, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Fábio Correa de Oliveira, contra o Acórdão 1654/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso para tornar insubsistente o item 9.1. do Acórdão 1654/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2462/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente, Sr. Fabio Correa de Oliveira; à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; e à Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental - GO, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.